Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PMDF. FILHA MAIOR E SOLTEIRA. AUTORA QUE AUFERE RENDA. EXCLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. A hipótese dos autos não trata de recusa indevida de cobertura para tratamento médico e sim da ausência de preenchimento dos requisitos para manutenção da situação de dependente de policial militar nos serviços de assistência à saúde da PMDF, os quais, a princípio, não permitem a manutenção de filha solteira que aufira renda.
3. Os documentos apresentados na origem não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. Na fase instrutória será possível analisar as condições da autora e eventuais requisitos para a manutenção do liame de dependência.
4. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.